Tribunal: TJES
Processo: 0000938-25.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000938-25.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO LYRIO SANTOS e outros (6)

APELADO: SERGIO DOS SANTOS OLEGARIO e outros (12)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. DOCUMENTOS E ASSINATURAS FALSIFICADOS. NULIDADE ABSOLUTA DO NEGÓCIO JURÍDICO. POSSE DE BOA-FÉ DOS ADQUIRENTES RECONHECIDA. INDENIZAÇÃO POR ACESSÕES/BENFEITORIAS. LIMITES LEGAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO TABELIÃO. ATOS PRATICADOS ANTES DA LEI Nº 13.286/2016. ART. 22 DA LEI Nº 8.935/94 (REDAÇÃO ORIGINAL). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E APURAÇÃO DE DANOS MATERIAIS EM LIQUIDAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA AOS ADQUIRENTES. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. INDENIZAÇÃO RESTRITA AO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL EFETIVAMENTE INCORPORADO AO IMÓVEL. EXCLUSÃO DO VALOR DO TERRENO, DA VALORIZAÇÃO MERCADOLÓGICA E DO LUCRO EMPRESARIAL. APELAÇÃO DOS ADQUIRENTES DESPROVIDA. APELAÇÕES DOS PROPRIETÁRIOS E COAUTORES PARCIALMENTE PROVIDAS. APELAÇÃO DOS LITISCONSORTES PASSIVOS PREJUDICADA.

1 –
A utilização de documentos e assinaturas falsificados acarreta nulidade absoluta da escritura pública e dos registros imobiliários subsequentes.
2 –
Ausente prova de má-fé, mantém-se a posse de boa-fé dos adquirentes, com direito à indenização por acessões e benfeitorias, nos termos dos arts. 1.219 e 1.255 do Código Civil.
3 –
A indenização devida aos adquirentes deve ser apurada em liquidação por arbitramento, mediante prova técnica, limitada ao acréscimo patrimonial efetivamente incorporado ao imóvel, vedada a inclusão do valor do terreno, da valorização mercadológica e do lucro do empreendimento.
4 –
O tabelião responde civilmente, de forma objetiva, pelos danos causados aos proprietários, nos termos do art. 22 da Lei nº 8.935/94, em sua redação original, com condenação em danos morais e apuração dos danos materiais em liquidação.
5 –
Recursos conhecidos. Apelação dos adquirentes desprovida. Apelações dos proprietários e coautores parcialmente providas. Recurso dos litisconsortes passivos prejudicado.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Sérgio dos Santos Olegário e outros, dar parcial provimento aos recursos de Fábio Lyrio Santos e outros e de Danny Moscon, Virginia Santos Maciel e Vinicius Santos Maciel, e julgar prejudicado o recurso de Lillian Januzze Ribeiro Zorzanelli e outros, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas contra a sentença de ID.
14908880
, que:

1) julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na demanda principal para: a) declarar a nulidade absoluta da escritura pública de compra e venda do imóvel matriculado sob nº 28.568 e dos registros subsequentes, determinando o retorno da titularidade ao estado anterior; b) rejeitar os pedidos indenizatórios formulados na ação principal em face dos requeridos e do tabelião; e c) condenar ambas as partes, na proporção de 50%, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da causa; e

2) julgou parcialmente procedente o pedido reconvencional para: a) condenar os proprietários a ressarcir aos adquirentes
Sérgio dos Santos Olegário, Lucas Oliveira do Nascimento e Sheila Gonçalves de Oliveira
indenização pelas acessões/benfeitorias, fixando-a em R$ 210.000,00, com juros e correção; b) condenar os adquirentes, solidariamente, ao pagamento de R$ 150.000,00 aos réus
Wiara Marcela Ramos Dias e Gean Carlos Santos Dias e R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) aos réus Lilian Januzze Ribeiro Alves Zorzanelli e Stephano Schroeder Zorzanelli; c) rejeitar o pedidos indenizatórios; e d) condenar os reconvintes e reconvindos, com exclusão dos requeridos João Bosco Pinto Martins, Wiara Marcela Ramos Dias, Gean Carlos Santos Dias, Lilian Januzze Ribeiro Alves Zorzanelli e Stephano Schroeder Zorzanelli, ao pagamento de custas processuais finais/remanescentes da reconvenção e honorários advocatícios sucumbenciais no valor de 10% do valor atualizado da condenação.

Nas razões de ID.
14908892
, os apelantes Sérgio dos Santos Olegário e outros (adquirentes) sustentam, em síntese, que, sendo possuidores de boa-fé, fazem jus à indenização integral pelo valor de mercado das edificações (apontando laudo/avaliação em torno de R$ 405.000,00), além de pleitearem responsabilização solidária do tabelião.

Fábio Lyrio Santos e outros (proprietários), nas razões de ID.
14908894
, buscam, em linhas gerais, (a) afastar a condenação ao pagamento de indenização aos adquirentes/construtores, por sustentar inexistência de boa-fé destes; e, subsidiariamente, (b) requerem compensação dos valores percebidos a título de venda e/ou aluguéis pelos ocupantes; e (c) a responsabilização civil do tabelião (por falha do serviço notarial/registral), com condenação em danos materiais e morais.

Nas razões de ID.
14908898
, Danny Moscon, Virginia Santos Maciel e Vinicius Santos Maciel reforçam o reconhecimento da fraude, a necessidade de responsabilização do tabelião e a improcedência (ou, ao menos, a revisão) do valor fixado a título de indenização em reconvenção.

Lillian Januzze Ribeiro Zorzanelli e outros (casais incluídos como litisconsortes) limitam-se à insurgência contra a condenação ao pagamento de custas e honorários, sob o argumento de ausência de resistência e de causalidade.
Nas contrarrazões de ID.
14908908
, João Bosco Pinto Martins defende, em síntese, a inaplicabilidade do Tema 777 do STF à sua responsabilidade pessoal, a necessidade de demonstração de culpa (art. 22 da Lei 8.935/94 com redação da Lei 13.286/2016) e a ocorrência de “fraude sofisticada”, apta a romper o nexo causal.

Contrarrazões nos IDs.
14908909
e
14908910
.

No ID.
17174690
consta assentada de audiência realizada em 18/11/2025, em que as partes transacionaram especificamente quanto a custas processuais e honorários advocatícios.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 0000938-25.2018.8.08.0047

Aptes/Apdos: Fabio Lyrio Santos e outros

Apdos/Aptes: Sergio dos Santos Olegario e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Cuida-se de ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda de imóvel, cumulada com pedidos indenizatórios, na qual se discute a higidez do negócio jurídico que culminou na transferência do imóvel matriculado sob nº 28.568 e posteriores desdobramentos, incluindo as matrículas nº 49.259 e 49.260, situado no Loteamento Praia de Guriri, São Mateus/ES.

Consta dos autos que os autores/legítimos proprietários (Fábio Lyrio Santos e outros, entre eles Danny Moscon, Virginia Santos Maciel e Vinicius Santos Maciel) foram surpreendidos com a informação de que o bem teria sido alienado a terceiros mediante escritura pública lavrada em cartório e registro imobiliário, com utilização de documentos e assinaturas falsificados, sem anuência dos titulares dominiais.

Os requeridos Sérgio dos Santos Olegário e Lucas Oliveira do Nascimento (com suas respectivas consortes) afirmaram ter adquirido o lote por escritura pública, alegando boa-fé, e ter realizado no terreno duas edificações residenciais, posteriormente negociadas.

No curso do processo, verificou-se a existência de casais que teriam firmado promessas de compra e venda das casas em construção, no âmbito do programa “Minha Casa Minha Vida”, os quais foram incluídos no feito por decisão anterior deste Tribunal, na qualidade de litisconsortes passivos necessários.

Sobreveio sentença que: a) reconheceu a nulidade absoluta da escritura pública e dos registros subsequentes, b) rejeitou os pedidos indenizatórios formulados na ação principal em face dos requeridos e do tabelião; e c) julgou parcialmente procedente a reconvenção, reconhecendo aos adquirentes/construtores direito à indenização pelas acessões/benfeitorias, fixada em R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais).

Interpostos recursos de apelação por todas as partes, passo ao exame individualizado.

I – DA APELAÇÃO DE SÉRGIO DOS SANTOS OLEGÁRIO E OUTROS (ID 14908892)

Os apelantes sustentam que adquiriram o imóvel mediante escritura pública e registro imobiliário, sem ciência da fraude, o que lhes asseguraria a condição de possuidores de boa-fé (art. 1.201 do Código Civil).

A sentença reconheceu a boa-fé dos adquirentes, e esse ponto não merece reparo.

Com efeito, o conjunto probatório demonstra que a aquisição se deu por meio de atos formais praticados perante serventia extrajudicial e levados a registro, circunstância que, em regra, confere ao adquirente aparência de legitimidade apta a afastar, por presunção relativa, a imputação automática de conluio.

Os elementos indiciários apontados pelos autores (dinâmica negocial, forma de pagamento e comunicações) não se revelam suficientes, isolada ou conjuntamente, para afirmar ciência inequívoca da fraude ou participação dolosa dos adquirentes. A má-fé, enquanto elemento subjetivo, exige lastro probatório robusto, inexistente no caso concreto.

Mantém-se, portanto, o enquadramento da posse como posse de boa-fé.

Outra insurgência dos adquirentes consiste na pretensão de indenização pelo valor de mercado das edificações (ou do imóvel “pronto”), sob o argumento de que não se trata apenas de reembolso de materiais e mão de obra, mas de indenização pela “transformação econômica” do lote.

Todavia, não lhes assiste razão.

O sistema civil distingue com precisão a indenização por acessões/benfeitorias da indenização pelo valor de mercado do empreendimento imobiliário. Ao possuidor de boa-fé, a lei assegura proteção patrimonial para evitar o enriquecimento do proprietário às custas de investimento alheio, mas essa tutela se limita ao acréscimo patrimonial efetivamente incorporado, e não à captura de lucro empresarial ou valorização mercadológica.

Nessa linha, os arts. 1.219 e 1.255 do Código Civil amparam a indenização pelas benfeitorias e acessões, enquanto o art. 884 veda o enriquecimento sem causa.
A indenização, neste aspecto, não pode incluir a valorização mercadológica decorrente de fatores externos, nem a expectativa de lucro do empreendimento.

No ponto em que os adquirentes postulam a responsabilização solidária do tabelião, o pedido também não prospera.

Embora a nulidade do título decorra de ato notarial fundado em documentação falsa (pressuposto fático comum), não há, no caso concreto, demonstração de dano autônomo suportado pelos adquirentes diretamente imputável à atuação do delegatário, diverso daquele já tutelado pelo regime indenizatório próprio da posse de boa-fé (arts. 1.219 e 1.255 do CC), reconhecido na reconvenção.

Com efeito, a pretensão recursal limita-se a sustentar, em tese, a concorrência do serviço notarial, sem individualizar prejuízos específicos (v.g., despesas cartorárias/tributárias, pagamentos comprovados, dispêndios inevitavelmente causados pelo ato notarial) e sem estabelecer nexo causal direto com o
quantum
pretendido (valor de mercado/lucro do empreendimento).

Assim, à míngua de prova do dano e do nexo causal em favor dos adquirentes, afasta-se a condenação solidária do tabelião, sem prejuízo do reconhecimento, em favor dos proprietários, da responsabilidade civil decorrente da violação do direito real.

Assim, não merece provimento este apelo.

II– DA APELAÇÃO DOS AUTORES / PROPRIETÁRIOS (ID. 14908894)

Os autores pretendem afastar qualquer indenização aos adquirentes, sob fundamento de má-fé.

Conforme já exposto, o conjunto probatório não permite afirmar, com segurança, que os adquirentes tinham ciência inequívoca da fraude. Mantida, portanto, a boa-fé possessória, subsiste o direito de indenização por acessões/benfeitorias (arts. 1.219 e 1.255 do CC).

Os autores postulam, ainda, compensação de valores percebidos a título de alugueres.

Todavia, o art. 1.214 do CC é explícito ao dispor que o possuidor de boa-fé tem direito aos frutos percebidos. Em consequência, a pretensão compensatória não prospera, sob pena de desnaturar a própria proteção legal conferida à posse de boa-fé, que visa estabilizar relações econômicas ocorridas sob aparência de legitimidade.

No que concerne à responsabilização civil do tabelião, assiste razão aos autores apelantes.

Inicialmente, cumpre delimitar o regime jurídico aplicável. Os atos notariais impugnados nos autos foram praticados no ano de 2014, portanto antes da alteração promovida pela Lei nº 13.286/2016 no art. 22 da Lei nº 8.935/94. Incide, assim, o princípio
tempus regit actum
, impondo a aplicação da redação original do referido dispositivo legal.

À época, o art. 22 da Lei nº 8.935/94 dispunha:

Art. 22. Os notários e oficiais de registro responderão pelos danos que eles e seus prepostos causem a terceiros, na prática de atos próprios da serventia, assegurado aos primeiros direito de regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos.

A interpretação que se consolidou na jurisprudência — inclusive nesta Corte — é no sentido de que, para atos praticados sob a égide da redação original, a responsabilidade civil do delegatário admite compreensão objetiva, bastando, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração do ato notarial, do dano e do nexo de causalidade, sem prejuízo do direito de regresso em caso de identificação de dolo ou culpa de prepostos.

Esse entendimento foi recentemente reafirmado pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal, em julgado que se amolda com precisão ao caso concreto:

A venda de imóvel celebrada com base em procuração pública materialmente falsa constitui negócio jurídico nulo de pleno direito, não sendo a boa-fé do terceiro suficiente para convalidar o ato.
A responsabilidade civil dos tabeliães por atos praticados sob a égide da redação original do art. 22 da Lei nº 8.935/94 é objetiva, bastando a comprovação do nexo causal.
(TJES, AC nº 0001229-76.2018.8.08.0030, Rel. Des. Alexandre Puppim, j. 10/11/2025)

Fixada essa premissa normativa, passa-se à análise das provas dos autos e das alegações defensivas.

O tabelião sustenta, em síntese, que: (a) lhe foram apresentados apenas documentos falsificados; (b) não dispunha dos documentos verdadeiros para fins de comparação; (c) a falsificação seria sofisticada, não perceptível à primeira vista; e (d) teria observado as formalidades legais exigidas, inexistindo falha na prestação do serviço.

Tais alegações, contudo, não afastam seu dever de indenizar, à luz do regime jurídico aplicável e das circunstâncias concretas do caso.

Com efeito, ainda que se admita — em tese — a existência de fraudes documentalmente elaboradas, o serviço notarial não se resume a uma chancela mecânica dos documentos apresentados. Ao contrário, trata-se de atividade dotada de fé pública, cuja função institucional é precisamente conferir segurança jurídica às relações privadas, especialmente àquelas de elevada repercussão patrimonial, como a alienação imobiliária.

A identificação das partes, a aferição mínima da coerência documental e a compatibilidade interna dos elementos apresentados constituem pressupostos essenciais do ato notarial, não sendo exigível do tabelião apenas a comparação com documentos pretéritos, mas, sim, a adoção de cautelas proporcionais ao risco do negócio jurídico celebrado.

No caso concreto, o conjunto probatório revela que a lavratura da escritura pública ocorreu em contexto marcado por inconsistências relevantes, notadamente divergências de assinaturas e documentos que, longe de se apresentarem como absolutamente imperceptíveis, revelaram-se determinantes para o reconhecimento judicial posterior da falsidade material e da nulidade absoluta do negócio.

É importante destacar, ademais, que o ato notarial não foi um elemento periférico, mas, sim, condição necessária para a produção do dano. Foi a lavratura da escritura pública que conferiu aparência de legitimidade ao negócio fraudulento, viabilizou a cadeia dominial levada a registro e produziu efeitos perante terceiros, desencadeando a privação da plena fruição do direito de propriedade pelos autores e a subsequente instabilidade jurídica.

No sistema brasileiro de circulação imobiliária, estruturado na conjugação título + registro, o título público lavrado pelo tabelião constitui o marco inaugural da eficácia jurídica da transmissão. Assim, o dano experimentado pelos autores — consistente na perda temporária da segurança dominial, necessidade de bloqueio da matrícula, judicialização prolongada e abalo à tranquilidade patrimonial — mostra-se diretamente vinculado à atuação notarial, restando caracterizado o nexo causal adequado exigido pelo art. 22 da Lei nº 8.935/94, cuja redação original foi assim publicada:

Art. 22. Os notários e oficiais de registro responderão pelos danos que eles e seus prepostos causem a terceiros, na prática de atos próprios da serventia, assegurado aos primeiros direito de regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos.

Reconhecida, portanto, a responsabilidade civil do tabelião, impõe-se examinar os efeitos indenizatórios no caso concreto.

No que se refere aos danos materiais, o acervo probatório indica a existência de prejuízos passíveis de ressarcimento, porém a sua exata extensão econômica demanda apuração específica, notadamente para distinguir os danos diretamente imputáveis à falha do serviço notarial daqueles decorrentes da dinâmica possessória entre particulares. Assim, correta a determinação de que os danos materiais sejam apurados em fase de liquidação, mediante prova adequada.

Quanto aos danos morais, igualmente se revela presente o dever de indenizar. A situação vivenciada pelos autores extrapola o mero dissabor cotidiano, uma vez que envolve privação e instabilidade prolongada do direito de propriedade, bem jurídico de elevada relevância constitucional e existencial, além da necessidade de mobilização de esforços para conter a alienação fraudulenta e restaurar a normalidade registral.

A fixação do quantum indenizatório deve observar critérios consolidados pela jurisprudência, quais sejam: (a) a função compensatória, sem pretensão de equivalência matemática ao sofrimento; (b) a função pedagógica moderada; (c) a proporcionalidade e razoabilidade; (d) as circunstâncias específicas do caso, incluindo a gravidade objetiva do ilícito, a duração do conflito e o impacto na esfera jurídica dos autores; e (e) a necessidade de preservação da uniformidade decisória no âmbito deste Tribunal.

À vista desses parâmetros, considerando-se que o dano moral não se confunde com o dano patrimonial — este a ser apurado em liquidação —, e que a indenização deve evitar tanto a banalização quanto o enriquecimento sem causa, fixa-se o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, como adequado, proporcional e compatível com a natureza do abalo reconhecido.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil do tabelião, com sua condenação ao pagamento de danos morais, no valor acima fixado, e de danos materiais, a serem apurados em liquidação, nos termos já delineados.

Dessa forma, merece parcial provimento este apelo para: a) reconhecer a responsabilidade civil direta do tabelião João Bosco Pinto Martins, pelos danos decorrentes da lavratura de escritura pública fundada em documentação falsa, nos termos do art. 22 da Lei nº 8.935/94, em sua redação original; b) condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos autores, valor que se mostra proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, com correção monetária a partir do arbitramento e juros a partir da citação; e c) determinar que os danos materiais suportados pelos autores sejam apurados em fase de liquidação de sentença, mediante prova adequada.

III – DA APELAÇÃO DE DANNY MOSCON, VIRGINIA SANTOS MACIEL E VINICIUS SANTOS MACIEL (ID 70603020)

Os apelantes Danny Moscon, Virginia Santos Maciel e Vinicius Santos Maciel, coautores da ação originária, insurgem-se contra a sentença, em linhas gerais, para: (a) afastar ou, ao menos, redimensionar a indenização deferida aos adquirentes a título de acessões/benfeitorias; e (b) ver reconhecida a responsabilidade civil do tabelião pelos danos decorrentes da lavratura de escritura pública fundada em documentação falsa.

No que concerne à responsabilidade civil do tabelião, a análise e a conclusão já foram devidamente enfrentadas no julgamento da apelação dos autores Fábio Lyrio Santos e outros, com os quais os presentes apelantes se alinham substancialmente. Por identidade de fundamentos, mantém-se o reconhecimento da responsabilidade civil direta do delegatário, nos termos do art. 22 da Lei nº 8.935/94 (redação original), com condenação em danos morais e determinação de apuração dos danos materiais em liquidação.

A divergência específica suscitada neste recurso, todavia, diz respeito ao critério e à extensão da indenização deferida aos adquirentes/construtores, matéria que, diferentemente do quanto analisado no recurso destes, foi expressamente devolvida à apreciação desta instância pelos coautores, razão pela qual deve ser examinada neste tópico.

A sentença reconheceu o direito dos adquirentes à indenização pelas acessões, fixando, desde logo, o montante de R$ 210.000,00, com base em estimativas negociais e abatimento de lucro presumido, sem respaldo em prova técnica pericial.

Ainda que mantida — como já afirmado — a boa-fé possessória dos adquirentes, a indenização por acessões deve observar estritamente os limites legais, sob pena de deslocar-se da função reparatória para uma recomposição econômica indevida.

O ordenamento civil é claro ao assegurar ao possuidor de boa-fé indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis e pelas acessões (arts. 1.219 e 1.255 do Código Civil), vedado, contudo, o enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

Disso decorre que a indenização: (a) deve restringir-se ao acréscimo patrimonial efetivamente incorporado ao imóvel; (b) não pode abranger o valor do terreno, que pertence aos proprietários; (c) não pode incluir valorização mercadológica externa; e (d) tampouco pode contemplar expectativa de lucro ou resultado empresarial.

No caso concreto, a fixação do quantum indenizatório na sentença não observou metodologia técnica apta a distinguir, com segurança, o custo/valor das edificações do valor do terreno e de componentes mercadológicos, circunstância que recomenda a correção do critério adotado.

Dessa forma, acolhe-se parcialmente o recurso dos coautores para ajustar o critério de apuração da indenização, determinando que o valor devido aos adquirentes, a título de acessões/benfeitorias, seja apurado em liquidação por arbitramento, mediante prova técnica, observados os seguintes parâmetros:

a) apuração do valor das edificações enquanto acréscimo patrimonial efetivo;
b) exclusão do valor do terreno;
c) vedação de inclusão de lucro comercial ou valorização mercadológica dissociada do custo/valor da construção; e
d) consideração do padrão construtivo, estado da obra e custo por metro quadrado à época, com atualização.

Assim, o recurso dos coautores merece parcial provimento, especificamente para corrigir o critério de apuração da indenização deferida na sentença, mantendo-se, no mais, os fundamentos já assentados.

IV – DA APELAÇÃO DE LILLIAN JANUZZE RIBEIRO ZORZANELLI E OUTROS (ID 71397968)

Os apelantes limitam sua insurgência à condenação ao pagamento de custas e honorários, alegando ausência de resistência e de interesse jurídico no mérito da demanda.

Todavia, conforme já consignado, em audiência realizada em 18/11/2025 as partes firmaram acordo expresso quanto às custas e honorários, circunstância que esvazia o interesse recursal.

Assim, este recurso resta prejudicado, por perda superveniente do objeto, devendo o acordo ser apenas registrado.

V - DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, nos termos delineados no voto,
nego provimento à apelação de Sérgio dos Santos Olegário e outros;
dou parcial provimento às apelações de Fábio Lyrio Santos e outros e de Danny Moscon, Virginia Santos Maciel e Vinicius Santos Maciel; e julgo prejudicada a apelação de Lillian Januzze Ribeiro Zorzanelli e outros.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)